Tribunal: STF
Processo: SL 1507
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-23
Data de publicação: 2021-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE LIMINAR. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. TRAMITAÇÃO DE PROJETO DE LEI EM REGIME DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS REGIMENTAIS. ATOS INTERNA CORPORIS NÃO SUJEITOS, COMO REGRA, À REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO PÉTREO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES. PEDIDO DE SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de liminar, ajuizado pelo Estado de Minas Gerais contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, nos autos da Suspensão de Segurança nº 2724223-70.2021.8.13.0000, que suspendeu medida liminar concedida na Tutela Antecedente nº 5202635-38.2021.8.13.0024.



    Narra que se trata, na origem, de tutela cautelar antecedente proposta pelo Estado de Minas Gerais em face da Assembleia Legislativa, objetivando a suspensão da votação do Projeto de Lei nº 3.278/2021 e do Projeto de Resolução nº 152/2021, inseridos para votação em reunião extraordinária convocada para o dia 15/12/2021, até a finalização da votação do PL 1.202/2019, de autoria do Governador do Estado sob regime de urgência, uma vez que já ultrapassado o prazo de 45 dias previstos no art. 64, § 2º, da CF/88 e art. 69 da CEMG. Relata que a liminar foi deferida, para suspender a votação de qualquer outro projeto até a votação do PL 1.202/2019. Contra essa decisão, o Presidente da Assembleia Legislativa apresentou pedido de suspensão perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o qual foi deferido sob o fundamento de que se trataria de matéria interna corporis, prevista em Regimento Interno das Casas Legislativas.



    Sustenta que, nos casos de projeto de lei de autoria do Governador em regime de urgência, não há discricionariedade do Presidente da Assembleia Legislativa em definir uma ordem de apreciação, uma vez que já definida pela Constituição Federal que “um projeto de lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo ao qual foi solicitado regime de urgência tem que ser apreciado no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, sobrestando-se qualquer deliberação sobre outros assuntos até sua apreciação definitiva”.



    Aduz que o PL 1.202/2019, que autoriza o Estado, por meio do Poder Executivo, a aderir ao Regime de Recuperação Fiscal e dá outras providências, não foi apreciado dentro do prazo de 45 dias, o que impõe sua inclusão na ordem do dia, sobrestando-se qualquer deliberação sobre outro assunto. Alega que a decisão que se busca suspender ofende o princípio da separação dos poderes, afirmando que “o ato da Assembleia Legislativa que incluiu na “Ordem do Dia” a votação de outros projetos não carimbados com o regime de urgência viola de modo flagrante e abusivo as normas da Constituição Federal e da CEMG que regulam o processo legislativo”. 



    Requer, por estes fundamentos, seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos da Suspensão de Segurança nº 2724223-70.2021.8.13.0000.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:



    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).



    À luz da natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:



    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020).



    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990.



    In casu, o pedido de suspensão se volta contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que suspendeu os efeitos de decisão que havia determinado a suspensão da votação de qualquer outro projeto de lei na Assembleia Legislativa, até a apreciação do PL 1.202/2019. Haja vista ter sido a decisão impugnada proferida por Tribunal e considerando a natureza constitucional da matéria controvertida na origem, relacionada à separação de poderes, verifico o cabimento em tese do presente incidente perante este Supremo Tribunal Federal.



    A leitura do referido decisum (doc. 04) revela que o Desembargador Relator do feito na Corte de origem entendeu que não cabe ao Poder Judiciário interpretar normas descritas no Regimento Interno das Casas e interferir na ordem de apreciação dos projetos de lei. É o que se depreende do seguinte excerto:



    “Como se sabe, não cabe ao Poder Judiciário interpretar normas descritas no Regimento Interno das Casas Legislativas, sob pena de interferência indevida sobre outro Poder em matéria interna corporis, o que só poderá ocorrer em caráter excepcional. Na espécie, ante a inexistência de regramento específico determinando tempo e modo de indicação de relator para o projeto na Assembleia, bem assim de prazo para sua tramitação, não se afigura razoável paralisar por completo as atividades do Poder Legislativo mineiro. A propósito, veja-se o seguinte aresto de julgado do Supremo Tribunal Federal: 



    […]



    Nessa linha, não cabe ao Poder Judiciário, diante de projetos de lei considerados urgentes (seja aquele enviado pelo Governador, sejam aqueles que visam ao combate dos efeitos deletérios da pandemia), definir uma ordem de apreciação, matéria que compete exclusivamente ao Presidente da Assembleia no exercício de suas atribuições institucionais. 



    Noutro giro, ao determinar a suspensão de qualquer projeto até que seja realizada a votação do PL nº 1.202/2019, a decisão acaba por paralisar por completo o Poder Legislativo, causando grave lesão à ordem pública.



    Se, por um lado, buscou-se, com a tutela antecipada, a tramitação célere de projeto que visa ao equacionamento das finanças estaduais, por outro, acabou-se por impedir a tomada de medidas que visam amenizar os efeitos da pandemia que nos assola já há quase dois anos, o que não se afigura proporcional. 



    Evidenciado, por tudo que se expôs até aqui, o risco de grave lesão aos bens jurídicos protegidos pela legislação de regência do instituto da Suspensão, resta justificada a necessidade de inversão do periculum in mora em favor do requerente. E considerando, outrossim, a premente necessidade de se prestigiarem, em graves contextos de crise como o atual, independência e a harmonia entre os Poderes, salvo hipótese de flagrante ilegalidade, o que não restou demonstrado no caso, imperiosa se faz a suspensão dos efeitos da medida liminar hostilizada”.



    Neste cenário, em que pese a argumentação do Estado de Minas Gerais, não se revela viável o presente incidente de contracautela perante este Supremo Tribunal Federal. Isto porque, tal como referido pelo TJMG, é assente na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal entendimento no sentido de ser restrito o controle judicial sobre os atos interna corporis do Poder Legislativo, relacionados à interpretação de regras regimentais ou à organização interna das deliberações das Casas legislativas, sob pena de violação ao postulado pétreo da separação de poderes. Neste sentido são os seguintes precedentes:



    “MANDADO DE SEGURANÇA DENÚNCIA CONTRA O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA IMPUTAÇÃO DE CRIME DE RESPONSABILIDADE RECUSA DE PROCESSAMENTO POR INÉPCIA DA PEÇA ACUSATÓRIA: INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL E AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO ADEQUADA DA CONDUTA IMPUTADA AO DENUNCIADO IMPUGNAÇÃO MANDAMENTAL A ESSE ATO EMANADO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS RECONHECIMENTO, NA ESPÉCIE, DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O PROCESSO E O JULGAMENTO DA CAUSA MANDAMENTAL PRECEDENTES A QUESTÃO DO JUDICIAL REVIEW E O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES ATOS INTERNA CORPORIS E DISCUSSÕES DE NATUREZA REGIMENTAL: APRECIAÇÃO VEDADA AO PODER JUDICIÁRIO, POR TRATAR-SE DE TEMA QUE DEVE SER RESOLVIDO NA ESFERA DE ATUAÇÃO DO PRÓPRIO CONGRESSO NACIONAL OU DAS CASAS LEGISLATIVAS QUE O COMPÕEM PRECEDENTES RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (MS 34.099 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 24/10/2018).



    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE ATRIBUÍDA AO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. IMPOSSIBILIDADE. ASSUNTO INTERNA CORPORIS. SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo.



    2. É pacífica a orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE no sentido de que, a proteção ao princípio fundamental inserido no art. 2º da CF/1988, segundo o qual, são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, afasta a possibilidade de ingerência do Poder Judiciário nas questões de conflitos de interpretação, aplicação e alcance de normas meramente regimentais.



    3. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (MS 36.662 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 07/11/2019).



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 58, §2°, I, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO APRESENTADO. MERA APLICAÇÃO DE DISPOSITIVOS REGIMENTAIS DA CASA LEGISLATIVA. ATO INTERNA CORPORIS, NÃO SUJEITO AO CONTROLE JUDICIAL. SEPARAÇÃO DE PODERES. ORDEM DENEGADA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Poder Judiciário não possui competência para sindicar atos das Casas Legislativas que se sustentam, unicamente, na interpretação conferida às normas regimentais internas. Precedentes: MS 25.144 AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 28/2/2018; MS 31.951 AgR, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31/8/2016, MS 24.356, Relator Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 12/9/2003.



    2. In casu, a despeito de o impetrante invocar o art. 58, §2°, I, da CRFB/1988, para amparar seu direito líquido e certo, o ato apontado como coator está baseado na interpretação dos arts. 58, § 3º, e 132, § 2º, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, os quais regulam o procedimento a ser adotado na hipótese de interposição do recurso previsto no supracitado artigo da Constituição.



    3. Deveras, com base nessas disposições regimentais e diante da votação plenária pela rejeição dos recursos apresentados pelos ora agravantes, o ato apontado como coator se ateve a determinar o regular prosseguimento da tramitação inicialmente prevista para o Projeto de Lei 1.645, de 2019, o qual foi então enviado à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) para a confecção da redação final.



    4. Consectariamente, inexiste fundamento constitucional sendo violado pelo ato emanado pela Presidência da Casa do Povo, máxime seu alicerce decorrer unicamente da exegese do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, razão pela qual revela a hipótese de ato interna corporis insindicável pelo Poder Judiciário. 5. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO”. (MS 36.817 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 07/07/2020).



    À luz destas premissas, verifica-se, nos termos do que restou consignado na decisão cuja suspensão se requer e nos limites cognitivos possíveis no presente incidente de contracautela, que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais suspendeu a decisão proferida em tutela cautelar de urgência, por entender ilegítima a intervenção jurisdicional efetivada, que paralisou por completo as atividades da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Com efeito, em casos como o presente, não se revela cabível ao Poder Judiciário, sobretudo em sede de tutela provisória, a interferência em matéria interna corporis.



    Destarte, neste juízo de delibação sobre a matéria de fundo, não se verifica plausibilidade na alegação do Estado autor de que a decisão impugnada estaria a gerar risco à ordem pública apto a ensejar a concessão da excepcional medida de contracautela, haja vista a aparente adequação constitucional da decisão cuja suspensão se requer. Saliente-se, no ponto, que apenas a lesão ao interesse público qualificada como grave pode dar ensejo à concessão excepcional da medida de contracautela, nos termos expressos dos artigos 4º, caput, da Lei 8.437/1992, 15 da Lei 12.016/2009 e 297 do RISTF.



    Ex positis, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO pleiteado e nego seguimento ao presente incidente, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 23 de dezembro de 2021. 



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente